Tribunal: TJES
Processo: 0001246-26.2019.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001246-26.2019.8.08.0015
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ABEL GONCALVES DO NASCIMENTO
APELADO: VALMIR LAVINICKI e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001246-26.2019.8.08.0015

APELANTE:
ABEL GONÇALVES DO NASCIMENTO

APELADOS:
VALMIR LAVINICKI e outros

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ABEL GONÇALVES DO NASCIMENTO
em face da r. sentença que, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada em face de
VALMIR LAVINICKI e outros,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão do não comparecimento do autor na audiência de conciliação.

Em suas razões, alega o autor inexistir previsão legal para a extinção do feito, bem como ser descabida a multa aplicada na r. sentença.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade, bem como, no mérito, pela manutenção do
decisum.

Pois bem.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de inadmissibilidade recursal
uma vez que o recurso, de forma satisfatória, contrapõe os termos da r. sentença, sendo suficiente para delimitar o objeto recursal e proporcionar ao apelado o exercício da ampla defesa e contraditório.

Superado tal ponto, verifico que na ação os réus foram citados e, ademais, foi designada pelo julgador singular a realização de audiência de conciliação.

Na assentada acostada à fl. 133, foi pugnada a condenação do autor ao pagamento da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC.

Em seguida, sobreveio a r. sentença que, além de condenar o autor ao pagamento da citada multa, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Analisando detidamente os autos, vislumbro que as razões recursais merecem prevalecer. Explico.

O artigo 485, III e § 1°, do CPC/15 estabelece os requisitos indispensáveis à extinção do processo por abandono de causa, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Vê-se, pois, que a determinação legal é no sentido de que o processo somente poderá ser extinto, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias.

No caso em testilha, colho dos autos que o autor foi devidamente intimado da designação da audiência de conciliação (fl. 128). Entretanto, não compareceu nem apresentou justificativa prévia.

Nesse passo, não obstante a indesejada falta do requerente, penso que a solução não poderia ser a extinção do feito, uma vez que inexiste previsão legal para reconhecer o abandono do feito pela falta de comparecimento à audiência de conciliação, podendo, no máximo, ser considerado um ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsão insculpida no § 8º do artigo 334, do CPC/15.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA
.
Não há previsão legal de que, em caso de não comparecimento em audiência de conciliação, o processo seja extinto, sem resolução do mérito, por abandono da causa. Ademais, a extinção do feito com fundamento em abandono da causa pressupõe que a parte seja intimada pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta (art. 485, § 1º, do CPC). Dessa forma, impõe-se a desconstituição da sentença. Apelação provida
. (TJRS; AC 100982-51.2019.8.21.7000; Sobradinho; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack; Julg. 23/05/2019; DJERS 30/05/2019)

No que se refere à multa aplicada, de forma diversa, não observo razões para modificar o entendimento primevo.

Isso porque, segundo a jurisprudência pátria,
“a
ausência
injustificada do
autor
em
audiência
de
conciliação
impõe a condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, salvo quando se faz representar por procurador com poderes especiais para transigir e negociar, nos termos dos §§ 8º e 10º do
art. 334 do Código de Processo Civil
.”
(TJRO; APL 7010095-46.2021.8.22.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.Paulo Kiyochi Mori; DJRO 11/11/2022).

Em sentido análogo:

(...)
Nos termos do art. 334, § 8º do CPC/15, somente o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é passível de multa. Apresentada justificativa contundente pela parte, não há que se falar em condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
(TJ-MG - AI: 10000180610842003 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 16/07/2019) (TJMT; AC 1004814-25.2018.8.11.0002; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg 11/10/2022; DJMT 19/10/2022)

Condenação, do
autor
, à multa de 2% sobre o valor da causa por ter faltado injustificadamente à
audiência
de
conciliação
. Manutenção.
Ausência
que impediu a realização do ato. Exegese do
art. 334, § 8º, do CPC
. Por outro lado, inexistência de sucumbência recíproca. Súmula nº 326 do STJ. Imposição integral do encargos à ré. Sentença reformada no ponto. Arbitrados honorários recursais.
Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu desprovido. (TJSC; APL 0305843-73.2018.8.24.0008; Terceira Câmara de Direito Civil; Relª Des. Maria do Rocio Luz Santa Ritta; Julg. 18/10/2022)

No caso, o autor não apresentou justo motivo para justificar sua ausência na audiência de conciliação, de forma que a r. sentença, nesta parte, deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem, mantendo, entretanto, a multa aplicada em desfavor do autor.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001246-26.2019.8.08.0015

APELANTE:
ABEL GONÇALVES DO NASCIMENTO

APELADOS:
VALMIR LAVINICKI e outros

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE MANUTENÇÃO DE POSSE
– EXTINÇÃO POR ABANDONO –
NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC/15.

2.
Não obstante a indesejada falta do requerente, penso que a solução não poderia ser a extinção do feito, uma vez que inexiste previsão legal para reconhecer o abandono do feito pela falta de comparecimento à audiência de conciliação, podendo, no máximo, ser considerado um ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsão insculpida no § 8º do artigo 334, do CPC/15.

3.
No que se refere à multa aplicada, de forma diversa, não observo razões para modificar o entendimento primevo. Isso porque, segundo a jurisprudência pátria,
“a
ausência
injustificada do
autor
em
audiência
de
conciliação
impõe a condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, salvo quando se faz representar por procurador com poderes especiais para transigir e negociar, nos termos dos §§ 8º e 10º do
art. 334 do Código de Processo Civil
.”
(TJRO; APL 7010095-46.2021.8.22.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.Paulo Kiyochi Mori; DJRO 11/11/2022).

4.
No caso, o autor não apresentou justo motivo para justificar sua ausência na audiência de conciliação, de forma que a r. sentença, nesta parte, deve ser mantida.

5.
Recurso provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.